Tribunal: TJES
Processo: 0005703-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005703-90.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ROMPIMENTO DA BARRAGEM MARIANA – MINAS GERAIS. SUPOSTA DESVALORIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

CONHECID
O
E
DES
PROVIDO.

1
)
É fato público e notório a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana – Minas Grais, pertencentes a empresa Samarco Mineração S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares – Espírito Santo de variadas formas.

2)
Com efeito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

3
)
No entanto, conquanto a responsabilidade seja objetiva, para configurar o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes de suposta desvalorização de imóvel, é necessário que o autor apresente provas contundentes de que, em decorrência do rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais e o consequente despejo de rejeitos lançados ao Rio Doce, houve a desvalorização de seu imóvel.

4
)
No caso dos autos, a prova pericial produzida unilateralmente pelo autor não descreve nenhum problema estrutural ou qualquer dado objetivo que demonstre a deterioração/desvalorização do imóvel do demandante, muito menos indica o nexo causal entre essa suposta deterioração/desvalorização com o rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
ape
lação cível
interposta por
Wagner Luis Malanquini Camata
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial (fls. 278/279v) que, em ação de reparação de danos materiais e morais, ajuizada em face de
Samarco Mineração S.A.
, julgou improcedente os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelante requer a reforma do édito sentencial, a fim de que os pedidos constantes na exordial sejam julgados procedentes, sob os fundamentos de que (fls. 282/291):
(i)
após o desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana, o seu imóvel desvalorizou demasiadamente;
(ii)
há nexo de causalidade entre a desvalorização do imóvel e o acidente em questão;
(iii)
embora o juízo de piso tenha considerado que a compra e venda do bem imóvel entre o autor e terceiro ocorreu em setembro de 2017, na verdade, tal fato ocorreu em 2007, ou seja, bem antes da época do desastre em comento.

Para melhor a melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço dos fatos a ela subjacentes.

Wagner Luis Malanquini
ajuizou a presente demanda no intuito de que a empresa
Samarco Mineração S.A.
fosse condenada ao pagamento de danos morais e materiais que lhe foram causados em decorrência de suposta desvalorização imobiliária ocasionada pelo rompimento da barragem em Mariana em novembro de 2015.

Em sua petição inicial, o autor narra que, como o seu imóvel está localizado “
praticamente à margem do Rio Doce”
(fl. 06) e que, por isso, foi projetado para explorar
“o que a natureza tem de melhor a oferecer, como, por exemplo, o sol da manhã, ventilação e uma vista panorâmica para o Rio Doce”
(fl. 06), o seu valor imobiliário depreciou-se demasiadamente com o rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais, tendo em vista que, por consequência do fortuito, o rio encontra-se poluído, com mau odor e com aparência depreciativa.

Em contestação, a empresa ré afirmou que as características ambientais que favorecem o imóvel (sol da manhã, ventilação e localização) não foram afetados/modificados em razão do rompimento da barragem; no mais, sustentou que, atualmente, as consequências do fortuito já se dissiparam.

Em fase probatória, cada uma das partes litigantes produziram unilateralmente “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico Imobiliária”.

Na sequência, o sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que o nexo de causalidade entre a contaminação do Rio Doce pelos rejeitos de minério e a alegada desvalorização do imóvel não foi devidamente comprovado, fato este que deu ensejo ao presente recurso de apelação cível.

Pois bem. É fato público e notório a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém, localizadas em Mariana – Minas Grais, pertencentes a empresa Samarco Mineração S/A, no dia 05 de novembro de 2015, cujos reflexos se estenderam até terras Capixabas, na medida em que rejeitos foram lançados, inclusive, sobre águas do Rio Doce, atingindo moradores do Município de Linhares – Espírito Santo de variadas formas.

Com efeito, a responsabilidade da mineradora é objetiva, dispensando a apuração de culpa, diante do risco excepcional da atividade por ela desempenhada. Como estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, a obrigação de reparar o dano independe de culpa nos casos especificados pela legislação (artigo 14, §1º, da Lei n° 6.938/81) ou quando a atividade desenvolvida gerar destacado perigo para terceiros:

“[...] pelo art. 927, parágrafo único, do Código geral privado, haverá responsabilidade independentemente de culpa em duas situações: 1º) Nos casos previstos expressamente em lei. Como primeiro exemplo, cite-se a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços frente aos consumidores, prevista no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Como segundo exemplo, destaque-se a responsabilidade civil ambiental, consagrada pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 14, §1º, da Lei 6.938/1981). O terceiro exemplo é a Lei 12.846, de 1.º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas, pela prática de atos contra a administração pública, especialmente por corrupção. [...] 2º) Uma atividade de risco normalmente desempenhada pelo autor do dano, o que é consagração da
cláusula geral de responsabilidade objetiva
. Como se pode notar, trata-se de uma atividade normalmente lícita, que causa danos aos direitos de outrem. Esses ‘direitos de outrem’ devem abranger não apenas a vida e a integridade física, mas também outros direitos, de caráter patrimonial ou extrapatrimonial” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil.
5 ed. 2015. São Paulo: Método. p. 261).

De outra forma posta, sendo a mineradora a proprietária da barragem rompida, responde ela objetivamente pelos danos causados em razão da passagem da onda de lama de rejeitos de minério, inclusive por eventuais danos extrapatrimoniais gerados aos moradores das localidades afetadas.

No entanto, conquanto a responsabilidade seja objetiva, para configurar o dever de indenizar os danos morais e materiais decorrentes de suposta desvalorização de imóvel, é necessário que o autor apresente provas contundentes de que, em decorrência do rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais e o consequente despejo de rejeitos lançados ao Rio Doce, houve a desvalorização de seu imóvel.

Neste ponto, como dito, em audiência preliminar (fl. 106), as partes convencionaram que, a fim de comprovar suas respectivas teses, cada uma apresentaria laudo pericial abordando o objeto da demanda.

Em vista disso, o autor desta demanda apresentou “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico Imobiliária”, realizado pelo profissional
Sr. Rafael Marcheti
(CRECI n° 8.970 e CNAI n° 21.943). O referido parecer concluiu que o valor estimado total do imóvel seria de R$ 760.00,00 (setecentos e sessenta mil reais), com margem superior e inferior de 5% (cinco por cento), contudo, diante do rompimento da barragem de rejeitos de minério operada pela
Samarco
, “
que resultou em uma alteração
radical
da
percepção
dos moradores sobre o ambiente do qual fazem parte
” (fl. 123), tem-se “
hipoteticamente
” (sic.) que houve uma “
desvalorização de 60% (sessenta por cento) no valor desta avaliação”
(fl. 123).

Por sua vez, a
Samarco Mineração S.A.
apresentou “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico Imobiliária” às fls. 151/156, elaborado pelo profissional Sr.
Luiz Henrique Stanger
(Corretor de Imóveis – CRECI n° 9.330), cuja conclusão extrai-se, em síntese, do seguinte excerto: “
o mercado imobiliário em Linhares/ES, inclusive no local em que foi realizada a perícia,
não teve nenhuma

desvalorização
com o rompimento da barragem de Fundão”
.

Após uma minuciosa análise dos elementos probatórios, concluo, como bem pontuado pelo sentenciante, que a prova pericial produzida unilateralmente pelo autor não descreve nenhum problema estrutural ou qualquer dado objetivo que demonstre a deterioração/desvalorização do imóvel do demandante, muito menos indica o nexo causal entre essa suposta deterioração/desvalorização com o rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais.

Deveras, o laudo pericial produzido pelo profissional
Sr. Rafael Marcheti
(CRECI n° 8.970 e CNAI n° 21.943), ao depreender pela deterioração/desvalorização do bem, se vale de
fundamentos
hipotéticos
e tem como argumento principal a “
alteração radical da percepção dos moradores sobre o ambiente do qual fazem parte
” (fl. 123), fato este que, ao que tudo indica (ao menos não se demonstrou), não foi o bastante a repercutir no valor imobiliário do bem.

A bem da verdade, a desvalorização de um imóvel se comprova com base em elementos objetivos e concretos, com repercussão econômico-financeira, o que não se verifica na hipótese, onde o próprio profissional se vale de termos como “
hipoteticamente
” (sic.) ao concluir pela suposta desvalorização.

Ainda, não desconheço que, em 2019, a rua em que o imóvel do autor está localizado foi interditada em razão da possibilidade de rompimento do barramento emergencial construído em Linhares para evitar o contato das águas do Rio Doce com a Lagoa Juparanã, contudo, o impedimento necessário à época não mais persiste, de modo que, no mínimo, desde 2020, a via em tela encontra-se desobstruída. De qualquer forma, a interdição da rua, ao contrário do que parece entender o autor, não é o suficiente a indicar uma desvalorização do bem, por se tratar de fato momentâneo a corrigir/evitar pontual contingente.

No mais, como o bem se encontra localizado em área de preservação permanente (APP), visto ter sido construído deliberadamente a menos de 50 metros do rio, e que, por isso, qualquer alteração no curso regular da água, como é o caso de chuvas torrenciais, afete o bem do autor, e como o imóvel, ao que parece, não possui matrícula registrada em cartório competente, tem-se que tais peculiaridades potencialmente influenciam no valor imobiliário do bem, sem que tal influência tenha relação com a tragédia ocorrida nas barragens Fundão e Santarém.

Dessa forma, diante da ausência de provas de que houve desvalorização do imóvel e que este suposto decremento – reafirmo: não comprovado – foi ocasionado pelo rompimento da barragem em Mariana – Minas Gerais, entendo pela impossibilidade de reconhecimento dos danos sustentados com base na mera alegação de que o imóvel localizado próximo ao rio Doce teria se desvalorizado em função do rompimento da barragem de Fundão.

Nesse mesmo sentido:

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BARRAGEM DE FUNDÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - DANOS MATERIAIS - IMÓVEL - DESVALORIZAÇÃO - PROVA - AUSÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO - DESFECHO QUE SE IMPÕE. O cerceamento de defesa é vício processual por impedir que a verdade real que justifica o processo prevaleça. Para que fique caracterizado deve haver correlação entre a prova requerida e o fato alegado pendente de prova. A alegação de danos materiais pelo fato de que certo imóvel localizado próximo ao rio Doce teria se desvalorizado em função do rompimento da barragem de Fundão, não produzida prova cabal aceitávél desse fato, danos materiais não se têm por ele configurado."(TJMG - AC: 10000190335679002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, 12 CÂMARA CÍVEL, DJ 04/03/2021)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, arbitro honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, para
negar-lhe provimento
, mantendo incólume o respeitável édito sentencial.

É como voto!